Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os documentos juntados aos autos não trazem elementos de convicção de que os ora agravantes exerciam o poder de fato sobre o citado imóvel quando supostamente foi esbulhado. Prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória, pois a ação ainda está em fase inicial e os fatos não estão suficientemente esclarecidos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.